Tribunal: STF
Processo: HC 263436
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de “acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 976.350/SP (2025/0030305-9)”.



    Colhe-se dos autos que a paciente respondo a ação penal proposta em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Sobreveio este habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento de supostas nulidades processuais. 



     Aduz que “consta do processo principal que a diligência foi desencadeada apenas com base em denúncia anônima e observação genérica de “movimentação de usuários”, sem qualquer investigação prévia, vigilância qualificada ou elemento concreto que indicasse flagrante delito dentro da residência. Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável, e só se admite ingresso forçado quando houver fundadas razões devidamente justificadas, o que não ocorreu no caso. Assim, toda a apreensão e confissão subsequente são provas ilícitas, devendo ser desentranhadas do processo, conforme o art. 5º, LVI, da Carta Magna e o art. 157, caput e §1º, do CPP.”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face de tudo acima arguido, requer a Vossa Excelência: 1. A concessão de medida liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 8.038/90 e no art. 300 do CPC, para suspender de imediato os efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 976.350/SP (2025/0030305-9), determinando, por consequência, a suspensão da tramitação da ação penal originária até o julgamento final do presente writ, a fim de evitar a perpetuação do constrangimento ilegal e a produção de atos processuais lastreados em provas ilícitas.



    2. Que sejam solicitadas informações à autoridade coatora, no prazo legal, bem como ouvido o Ministério Público Federal, na forma do art. 662 do Código de Processo Penal. 



    3. Ao final, o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus, para que seja: 



    a) Reconhecida a negativa de jurisdição praticada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se omitiu na apreciação das nulidades relativas à violação de domicílio e às provas ilícitas dela derivadas; 



    b) Declarada a nulidade do acórdão impugnado, com determinação de novo julgamento pelo STJ, a fim de que sejam enfrentadas, de forma expressa e fundamentada, as alegações de nulidade apresentadas pela defesa;



    c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que os autos já contêm elementos suficientes, que este Supremo Tribunal reconheça desde logo a nulidade do ingresso domiciliar, declarando ilícitas as provas obtidas e determinando o trancamento da ação penal em curso, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto se apontou como ato coator “acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 976.350/SP (2025/0030305-9)”, contudo houve a juntada dos autos referentes ao RHC 218.175.



    Com efeito, a ação de habeas corpus deve ser adequadamente instruída com prova pré-constituída, incumbido ao impetrante o ônus de formular a petição de acordo com as peças que se façam necessárias à solução da controvérsia. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido. (HC 213.797-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022)



    No ponto, cumpre asseverar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    Por oportuno, releva notar a orientação sufragada no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/11/2021)



    De outro lado, observo que o acórdão do RHC 218.175, possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. PREMATURIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos. 2. "Cabe registrar, ainda, o risco do trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder" (AgRg no HC n. 884.409/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 3. Agravo regimental desprovido.”



     Nesse acórdão, o Superior Tribunal de Justiça, consignou, in verbis:



    “Conforme consignado, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade, o que foi demonstrado no processo. 



    A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada suspeita de materialidade do crime e de sua autoria. 



    Com efeito, o trancamento da ação penal somente é permitido - em habeas corpus ou em seu recurso ordinário - quando evidenciada de plano e sem necessidade de dilação probatória a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo. Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o regular andamento da ação penal proposta. Não compete ao Poder Judiciário paralisar o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular da ação pública, a opinio delicti. 



    A análise da pretensão da defesa, a toda evidência, reclamaria o exame aprofundado dos dados coletados no processo originário, intento que não se ajustou aos estreitos limites deste feito, conforme enfatiza reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Com efeito, extraiu-se do acórdão vergastado que, "pelo que verte dos elementos de convicção colhidos, as fundadas razões decorreram de denúncia anônima indicativa da prática do tráfico ilícito de entorpecentes pela paciente, em sua residência, bem como da constatação de movimentação de pessoal no local e de ter sido a paciente surpreendida no desenvolvimento do ilícito tráfico de drogas" (e-STJ fl. 188). 



    Dessarte, o momento processual da ação penal não autorizou o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do recurso em habeas corpus. Fez-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer iniciada a instrução probatória na ação ordinária em questão, consoante consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.”



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025Brasília



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente